Tribunal: TJBA
Processo: 8038973-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038973-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: TATIANA NOVA DORIA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA. RELATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALISTA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM HISTÓRICO DE TENTATIVAS DE SUICÍDIO. RELATÓRIO MÉDICO DETALHANDO AS RAZÕES DA INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO À PARTE AUTORA/AGRAVADA. TRATAMENTO AMBULATORIAL E MEDICAMENTOSO ANTERIOR COM RESPOSTA INSATISFATÓRIA. RISCO IMINENTE DE SUICÍDIO. DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE APONTAM O TRATAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA PELA AGRAVANTE LASTREADA NO FATO DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO PERMITE QUE O JUÍZO GARANTA O TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO, NOTADAMENTE QUANDO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO PROFISSIONAL COMPETENTE. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE A DEFINIÇÃO DO MELHOR MÉTODO TERAPÊUTICO, MATERIAIS E TRATAMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA
A PRIORI
. DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DANOS GRAVES À SAÚDE DA AGRAVADA ACASO HOUVESSE O INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA PLEITEADA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA REQUERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8038973-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e como agravada
TATIANA NOVA DORIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA